Tribunal: TJMT
Processo: 1032757-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032757-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO - CPF: 978.662.531-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa formulado no bojo de execução de título extrajudicial ajuizada pela cooperativa exequente, com base em instrumento de confissão de dívida firmado pela executada, sócia única da empresa.

A decisão agravada rejeitou o pedido com fundamento na ausência dos pressupostos do art. 50 do CC e na inobservância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, especialmente quanto à necessidade de citação da parte atingida, ressalvando a possibilidade de instauração de incidente próprio.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica diretamente na execução, sem a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC; e (ii) saber se a existência de sociedade empresária unipessoal é suficiente para presumir confusão patrimonial e autorizar a medida sem contraditório.

III. Razões de decidir

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC, art. 50), bem como a observância do contraditório e da ampla defesa da parte afetada, por meio do incidente previsto no CPC.

A jurisprudência admite a tramitação do incidente no próprio processo de execução, mas não autoriza sua concessão sem a prévia citação/intimação da pessoa jurídica a ser incluída no polo passivo.

A ausência de requerimento subsidiário para intimação da empresa, bem como o pedido formulado por simples petição, sem observância do contraditório, inviabilizam o acolhimento da medida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

“1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige, cumulativamente, a demonstração de abuso da personalidade jurídica (por desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e a observância do contraditório e da ampla defesa da parte afetada, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC. 2. A existência de sociedade empresária unipessoal não autoriza, por si só, a dispensa da instauração formal do incidente de desconsideração.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1024082-27.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Direito Privado, j. 10.09.2025; TJMT, RAI 1015285-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Direito Privado, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1056910-60.2019.8.11.0041, em que figura como executada Cíntia Graziela Farias Ribeiro.

Na origem, a exequente requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Clínica Life Blue, da qual a devedora é sócia única, ao fundamento de que haveria confusão patrimonial entre a pessoa física da executada e a microempresa. O juízo
a quo
indeferiu o pleito, sob o argumento de que não restaram demonstrados elementos que caracterizassem fraude, abuso de direito ou desvio de bens que justificassem a medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, bem como pela ausência de instauração do incidente processual próprio, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: (i) erro de premissa fática na decisão recorrida, uma vez que, tratando-se de microempresa com sócia única, inexiste separação patrimonial entre a pessoa física e a jurídica, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração; (ii) entendimento jurisprudencial pacificado no STJ e neste TJ/MT de que, em hipóteses como a dos autos, o patrimônio da empresa individual se confunde com o do empresário, permitindo-se a afetação direta nos próprios autos da execução; (iii) risco de frustração da execução, com dissipação patrimonial, caso não se reconheça a possibilidade de desconsideração inversa.

Ao final, requereu a concessão de efeito ativo para determinar a imediata inclusão da empresa Clínica Life Blue no polo passivo da execução, e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 317472852.

As informações constam no id. 326260850.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem
, cuida-se de
execução de título extrajudicial
ajuizada pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso
, em face de
Cintia Graziela Farias Ribeiro
, com base em instrumento contratual de confissão de dívida.

Diante do insucesso das diligências para localização de bens em nome da devedora, a parte exequente requereu, diretamente no bojo da execução, a
desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Clínica Life Blue Ltda.
, sob o argumento de que a executada seria sua única sócia e administradora, e que haveria confusão patrimonial entre ambas.

O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
indeferiu o pedido de desconsideração inversa
, com base na
ausência dos pressupostos materiais previstos no art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)
, bem como na
falta de observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC
, especialmente a
necessidade de contraditório prévio à parte atingida
, ressalvando expressamente a possibilidade de instauração do incidente processual próprio.

Inconformada, a parte exequente interpôs o presente
agravo de instrumento
, sustentando, em síntese, que: (i) trata-se de microempresa com sócia única, o que, segundo alega, tornaria dispensável a instauração formal do incidente; (ii) haveria confusão patrimonial presumida pela unipessoalidade da sociedade empresária; (iii) o procedimento requerido seria admitido pela jurisprudência do TJMT e do STJ em hipóteses análogas.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja determinada a inclusão da empresa no polo passivo da execução, independentemente da citação/intimação ou da formalização do incidente.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que não assiste razão à parte agravante, devendo, portanto, ser mantida incólume a decisão de primeiro grau. Explico.

Com efeito, a
desconsideração da personalidade jurídica (seja direta ou inversa) é instituto de natureza excepcionalíssima
, cuja aplicação reclama, cumulativamente, a presença de dois requisitos essenciais: (i) a demonstração de
abuso da personalidade jurídica
, por meio de
desvio de finalidade ou confusão patrimonial
(art. 50,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código Civil); e (ii) a
observância do procedimento específico previsto nos arts. 133 a 137 do CPC
, o qual tem como pedra angular a
preservação do contraditório e da ampla defesa à parte cuja esfera patrimonial será atingida
.

Não se trata de mero formalismo processual, mas de garantia de índole constitucional, consagrada nos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, segundo os quais ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, sendo assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, a agravante
não promoveu a instauração do incidente processual apropriado
, limitando-se a requerer, por simples petição, a inclusão da empresa Clínica Life Blue Ltda. no polo passivo da execução,
sem oportunizar à pessoa jurídica o exercício do contraditório
. Ademais, não formulou qualquer pedido subsidiário de intimação/citação da referida sociedade, o que compromete o exercício da defesa técnica e configura indevida supressão de garantias fundamentais.

Ressalte-se que, ainda que se admita (como já o faz a jurisprudência) que o incidente de desconsideração possa ser processado
nos próprios autos da execução
, isso
não significa que possa ser deferido sem contraditório formal
. A distinção é importante:
dispensa-se, eventualmente, a formação de autos apartados, mas jamais o direito de defesa da parte afetada.

Nesse sentido é o entendimento consolidado desta Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO COM CITAÇÃO PARA PAGAR – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – POSSIBILIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão de terceiro no polo passivo da execução, com base na desconsideração da personalidade jurídica, exige contraditório específico e decisão de mérito fundamentada, ainda que o pedido tenha sido formulado na petição inicial.

É possível o processamento do incidente nos próprios autos da execução, desde que garantidos os direitos processuais do terceiro indicado.
”
(TJMT, RAI 1024082-27.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO EXECUTADO – NECESSIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONSTRIÇÃO ANTECIPADA DE BENS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 133 A 137 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legislação processual vigente exige a instauração de incidente próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, assegurando-se, de forma inafastável, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil.

Nos termos da legislação processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica – inclusive em sua forma inversa – constitui medida de caráter excepcional e pressupõe a observância de procedimento próprio, que assegure ao terceiro atingido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A imposição de medidas constritivas patrimoniais antes da regular formação do incidente viola frontalmente o devido processo legal, ainda que revestidas de natureza cautelar.”
(TJMT, RAI 1015285-62.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 07.07.2025 – negritei)

Portanto, não merece reparos a decisão agravada, a qual corretamente indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica
diante da inobservância do procedimento legal adequado
, sem prejuízo, contudo, da possibilidade de que a parte exequente
venha a promover, em momento oportuno, a devida instauração do incidente processual
, com a citação/intimação da empresa Clínica Life Blue Ltda., nos moldes do art. 134 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025